Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730540-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSILDA DE CARVALHO PADILHA, GISELDA CARVALHO PADILHA, FERNANDA BORGES OLIVEIRA AGRAVADO: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gessilda de Carvalho Padilha, Giselda Carvalho Padilha e Fernanda Borges Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 163924785 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LR Construções e Administração Ltda. – EPP em desfavor das ora agravantes, processo n. 0730516-26.2019.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, interposto pela parte executada, na qual alega excesso de execução (ID 156786165). Aduz que o valor total da dívida é de R$ 11.700,00 (ID 156786178). Depositou em juízo o valor de R$ 20.000,00 ao ID 156786175 - 159944440. O exequente calculou o valor da dívida em R$ 62.341,67 (ID 153593882). Intimada, o exequente se manifestou, requerendo a rejeição da impugnação (ID 159615821). É o suficiente relatório. Decido. O cálculo do credor (ID 153593882) atendeu a todos os parâmetros da sentença ID 101413382 e do acórdão ID 129463679, quais sejam: atualizou os valores dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até a data de 15/09/2020 (ID 140291091), incidindo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da multa contratual. Acrescentou os honorários advocatícios de 12% da condenação deferida ao ID 129463679 e de 10% da condenação, referente ao honorários advocatícios da reconvenção, deferido ao ID 101413382, totalizando o valor de R$ 62.341,67. Portanto, HOMOLOGO o cálculo do credor, para fixar o valor de dívida em R$ 62.341,67. Forte nessa argumentação, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ID 156786165. O executado pagou até o momento o valor total de R$ 20.000,00 (ID 159944440). Portanto, preclusa esta decisão, transfira-se o valor de R$ 20.000,00 (ID 159944440), mais acréscimos legais, em benefício da exequente e para uma conta indicada pela exequente. Caso necessário expeça-se alvará. O feito deverá prosseguir no valor remanescente da dívida de R$ 42.341,67 em desfavor dos executados. Concedo aos executados o prazo de 15 (quinze) dias para depositar em juízo o valor remanescente da dívida ora definida (R$ 42.341,67). Expirado o prazo sem o depósito, intime-se o credor para promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, do CPC). Cumpra-se. Inconformadas, as executadas interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49376148), tecem breve histórico recursal. Defendem haver excesso de execução. Afirmam que o exequente busca o adimplemento de parcelas de aluguel “não acobertadas pelo contrato, não queridas pelo autor e não deferidas em sentença”. Dizem haver ferimento da coisa julgada, pois “os efeitos da sentença, estabelecendo obrigação indevida para uma das partes mesmo sem requerimento, consignando que tais valores seriam implícitos. Entretanto, ainda que implícitos, deveriam ter sido determinados na sentença de mérito, sob pena de produzir sentença indeterminada. Não podemos nos resignar com a existência de valores implícitos que majoram a condenação multiplicando o valor devido por três”. Frisam não ser aplicável o art. 323 do CPC ao caso, porque se trata, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança em que o autor/exequente/agravado busca a cobrança dos alugueis, IPTU e condomínio relativos aos meses de junho a setembro de 2019, apenas. Proclamam não ter o autor pleiteado o pagamento de outras parcelas além dessas. Pontuam que “o contrato estabelecia quebra automática a partir do terceiro mês de interrupção dos pagamentos, gerando inclusive o direito de imissão na posse do bem pactuado entre as partes”. Sustentam indevido considerar como pedido implícito a cobrança dos demais aluguéis. Reclamam contra tal entendimento, que fez o valor do débito saltar de vinte mil reais para sessenta mil reais. Asseveram impossível incluir em sede de cumprimento de sentença quantias não estabelecidas no título judicial. Bradam estar caracterizada ofensa à coisa julgada. Pontuam haver cláusula contratual permitindo que “após três meses de descontinuidade de pagamento dos compromissos o bem poderia ser retomado independente de quaisquer notificações”. Colacionam ementas. Afirmam inexistir “nos pedidos autorais qualquer menção a parcelas futuras, não há irresignação a esse respeito após a prolação da sentença, não há obrigação nesse sentido para as partes”. Informam ter feito depósito judicial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), buscando garantir integralmente o juízo. Pugnam pela suspensão do feito com base no art. 525, §6o do CPC. Requerem a correção do polo passivo, com a exclusão de Fernanda Borges Oliveira, porque a ação foi inicialmente proposta em face de Arlete Borges Lima de Oliveira, que faleceu no curso do processo sem deixar bens partilháveis. Ao final, requerem: As questões destacadas no presente Agravo de Instrumento são de gravidade extremada e reclama, sem sombra de dúvidas, a concessão da tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I). Ante o exposto, requer-se de Vossa Excelência que se digne a REFORMAR A DECISÃO A QUO para reconhecer o excesso de execução suscitado, para fazer exigível o valor da execução ao cálculo apresentado pelas rés, que coincide com o primeiro cálculo apresentado pela contadoria judicial. Por acréscimo, requer o recebimento do depósito em questão como garantia integral do juízo, haja vista o depósito do valor incontroverso da ação, restando ainda, decisão final sobre o valor devido de honorários advocatícios, haja vista que a decisão de segunda instância não arbitrou valores em sede de reconvenção, como requereu a exequente. Requer-se ainda, a concessão do efeito suspensivo, obstando-se a prática de atos tendentes a prejudicas as partes executadas. Requer por fim, a correção do polo passivo da demanda, excluindo-se da lide Fernanda Borges Oliveira. Preparo regular (Id 49380275 e 49380276). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na preclusão e na supressão de instância. Vejamos. Trata-se, na origem, de ação de despejo ajuizada por LR Construções e Administração Ltda. – EPP em desfavor de Arlete Borges Lima de Oliveira, Gessilda de Carvalho Padilha e Giselda Carvalho Padilha, julgada procedente “a fim de decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos e não pagos, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da multa contratual” e julgou extinto o pedido reconvencional (Id 101413382 do processo de referência). Interposta apelação pelas rés, o recurso não foi provido. conforme decisão colegiada expressa no Acórdão n. 1420690, de Relatoria do Exmo. Des. Teófilo Caetano, assim ementado (Id 129463675 do processo de referência, grifos nossos): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL POR PRAZO SUPERIOR 30 (TRINTA) DIAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, POR PRAZO INDETERMINADO (LEI No 8.245/91, ART. 56 E PARÁGRAFO ÚNICO). FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO LOCATIVO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. TERMO ADITIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALUGUERES DEVIDOS. POSIÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA. FIADORAS E COOBRIGADAS PRINCIPAIS. LOCATÁRIA. ÓBITO. SUCESSORA. RESPONSABILIZAÇÃO. LIMITES DA HERANÇA. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DESSE EFEITO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. De acordo com a regulação advinda da Lei das Locações, tratando-se de imóvel comercial, expirado o prazo de vigência contratado e permanecendo a locatária no imóvel por mais de 30 dias, a locação é prorrogada automaticamente, mas sem prazo determinado (Lei no 8.245/1991, art. 56 e seu parágrafo único), e, assim, permanecendo a locatária no imóvel após o implemento do termo convencionado e deixando de adimplir os locativos convencionados, aliada à decretação da resolução da locação, sujeita-se ao pagamento dos locativos e encargos locatícios até o momento e que vir a desocupar o imóvel locado. 4. Consoante o previsto no artigo 56 da Lei de Locações (Lei n° 8.245/1991), após o implemento do prazo ajustado, se o locatário não entregar o imóvel e nele permanecer, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, ainda que não haja previsão expressa no contrato de locação, ensejando que, não devolvido o imóvel e não comprovada a substituição do locatário signatário do contrato, ele e seus garantidores restam enlaçados às obrigações locatícias avençadas até seu efetivo desfazimento com o desalijamento do imóvel alugado. 5. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39). 6. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance. 7. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, tem decidido, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato. 8. Advindo o óbito da locatária e sua sucessão por sua herdeira universal, não subsiste óbice a que seja responsabilizada pelos débitos da responsabilidade da sucedida na fase de conhecimento, sendo inviável, apenas, sua responsabilização e expropriação de bens próprios, na fase executiva, por débitos que extrapolem as forças da herança, incumbindo-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor do patrimônio herdado (CC, art. 1.792). 9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1420690, 07305162620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo do acórdão foi expresso ao negar provimento ao recurso, “mantendo incólume a ilustrada sentença vergastada, ressalvando apenas que a deflagração da fase executiva em face da sucessora da falecida locatária deverá ater-se aos contornos do artigo 1.792 do Código Civil. Majoro os honorários advocatícios que foram impostos às apelantes para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado” (Id 129463675, p. 16 do processo de referência). Na sequência, as rés se manifestaram ao Id 130282760 do processo de referência, solicitando a apuração do débito pela contadoria. Deferida a remessa dos autos à contadoria (Id 132045054 do processo de referência), o auxiliar do juízo apresentou planilha com o total de R$ 18.222,32 (Id 134117986 do processo de referência). A parte autora impugnou os cálculos (Id 135058186 do processo de referência), alegando i) não haver inclusão das parcelas que se venceram no curso do processo (art. 323 do CPC); ii) não haver inclusão da parcela relativa aos ônus sucumbenciais da reconvenção; e iii) não haver majoração dos honorários conforme determinado pelo acórdão. Acostou planilha de cálculos apontando como total geral R$ 71.170,52 (setenta e um mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos – Id 135058190 do processo de referência). Em razão de dúvida suscitada pela contadoria judicial, assim decidiu o juízo de origem (Id 140291091 do processo de referência, grifos nossos): A Contadoria Judicial suscita dúvida quanto as parcelas devidas que devem constar no cálculo da condenação e, ainda, se a majoração fixada pelo acórdão da apelação recai também na sucumbência da ação reconvencional. Esclareço que as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a devolução do imóvel (15/09/2020) devem ser incluídas nos cálculos, por força do art. 323, do CPC. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PARCELAS VENCIDAS. PURGA DA MORA. PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. VALORES DEVIDOS. 1. Conforme disposto no art. 323 do CPC, "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2. A condenação da parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva devolução do imóvel deve ser considerado pedido implícito. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600696, 07031025320198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à majoração fixada pelo acórdão da apelação (12%) esta deverá recair tão somente na sucumbência da ação principal, visto não constar expressamente no dispositivo do julgado que tal percentual incidirá na reconvenção, ponto que não foi objeto de embargos de declaração pela parte autora. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA TANTO PARA A AÇÃO PRINCIPAL QUANTO PARA A RECONVENÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. No tocante à obscuridade, tal vício deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação. 2.1. Conquanto majorada a verba honorária em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC, deve-se constar expressamente no dispositivo do julgado que tal percentual incidirá a título de majoração tanto na ação principal quanto na reconvenção. 3. Embargos de declaração parcialmente providos. (Acórdão 1430136, 07422538920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os autos à Contadoria com tais esclarecimentos A Contadoria Judicial elaborou novos cálculos, desta feita apontando como montante total devido a soma de R$ 62.357,52 (sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos – Id 143885379 do processo de referência). Por meio da petição de Id 144993143 do processo de referência, as requeridas, ora agravantes, alegam não se aplicar ao caso o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o parágrafo único da cláusula vigésima quinta do contrato entabulado entre as partes expressamente autorizava o credor a imitir-se na posse do imóvel “após sete dias sem que o réu compareça ao imóvel, após vencido o segundo mês sem o pagamento dos respectivos aluguéis”. Pontua não haver “ÂNIMO INICIAL de cobrar mais parcelas do que previa o contrato”. Por sua vez, o autor reitera a ausência da condenação em relação à reconvenção nos cálculos da contadoria (Id 145001017 do processo de referência). A decisão de Id 147039301 do processo de referência determinou que o autor apresentasse planilha corrigida, nos seguintes termos (grifos nossos): Vistos etc. Os autos retornaram da instância superior com sentença mantida. Intimadas as partes a requererem o que de direito, os autos foram remetidos à contadoria. As partes impugnam os cálculos apresentados em ID 143885379. O autor argumenta que não foram incluídos os valores correspondentes aos honorários sucumbenciais arbitrados na reconvenção. A parte ré, por sua vez, refuta a data da desocupação do imóvel e tenta rediscutir matérias já acobertadas pelo trânsito em julgado, motivo pelo qual rejeito a impugnação ré. Rejeito o pedido de retorno dos autos ao contador apenas para incluir os honorários arbitrados na reconvenção, pois cabe ao autor apresentar a planilha devidamente corrigida. Fixo o prazo de 15(quinze) dias para o autor apresentar o pedido de cumprimento de sentença em termos devidamente acompanhado da planilha atualizada do débito e o comprovante de recolhimento das custas processuais referente à nova fase processual Irresignadas, as rés interpuseram o agravo de instrumento n. 0704638-63.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido por meio da decisão de Id 44112951, que entendeu se tratar “que o pronunciamento judicial submetido a reexame não se coaduna com o ritual procedimental ao qual sujeito a fase executiva, não se descortinando como decisão interlocutória, pois não pode dispor sobre excesso de execução antes da deflagração da fase executiva e aviamento de efetiva impugnação, na forma e prazo legais. O pronunciamento, portanto, deve ser assimilado como simples despacho, pois, frise-se novamente, não pode dispor sobre eventual excesso de execução antes mesmo da deflagração da fase executória e da formulação do instrumento de defesa reservado ao executado. E contra despacho de mero expediente, como cediço, não é cabível recurso (CPC, 1.001)”. A parte autora requereu o cumprimento de sentença (Id 149502107 do processo de referência), pugnando pelo pagamento de R$ 62.341,67 (sessenta e dois mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). As requeridas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, i) sustentando excesso de execução, em razão da inaplicabilidade do art. 323 do CPC ao caso; ii) requerendo a suspensão do processo; iii) fazendo depósito do valor incontroverso de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e iv) requerendo a correção do polo passivo (Id 156786165 do processo de referência). Após a manifestação da parte autora (Id 159615821 do processo de referência), sobreveio a decisão agravada, indeferindo a impugnação ao cumprimento de sentença e homologando os cálculos, nos seguintes termos (Id 163924785 do processo de referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, interposto pela parte executada, na qual alega excesso de execução (ID 156786165). Aduz que o valor total da dívida é de R$ 11.700,00 (ID 156786178). Depositou em juízo o valor de R$ 20.000,00 ao ID 156786175 - 159944440. O exequente calculou o valor da dívida em R$ 62.341,67 (ID 153593882). Intimada, o exequente se manifestou, requerendo a rejeição da impugnação (ID 159615821). É o suficiente relatório. Decido. O cálculo do credor (ID 153593882) atendeu a todos os parâmetros da sentença ID 101413382 e do acórdão ID 129463679, quais sejam: atualizou os valores dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até a data de 15/09/2020 (ID 140291091), incidindo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da multa contratual. Acrescentou os honorários advocatícios de 12% da condenação deferida ao ID 129463679 e de 10% da condenação, referente ao honorários advocatícios da reconvenção, deferido ao ID 101413382, totalizando o valor de R$ 62.341,67. Portanto, HOMOLOGO o cálculo do credor, para fixar o valor de dívida em R$ 62.341,67. Forte nessa argumentação, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ID 156786165. O executado pagou até o momento o valor total de R$ 20.000,00 (ID 159944440). Portanto, preclusa esta decisão, transfira-se o valor de R$ 20.000,00 (ID 159944440), mais acréscimos legais, em benefício da exequente e para uma conta indicada pela exequente. Caso necessário expeça-se alvará. O feito deverá prosseguir no valor remanescente da dívida de R$ 42.341,67 em desfavor dos executados. Concedo aos executados o prazo de 15 (quinze) dias para depositar em juízo o valor remanescente da dívida ora definida (R$ 42.341,67). Expirado o prazo sem o depósito, intime-se o credor para promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, do CPC). Cumpra-se. As executadas aduzem haver excesso de execução sustentando que a petição inicial buscou apenas o adimplemento das parcelas de alugueis relativas aos meses de junho a setembro de 2019. Entendem indevida a condenação relativa às parcelas vencidas no curso do processo. Pontuam inaplicável o art. 323 do CPC ao caso. Ocorre que, como mencionado, o Acórdão n. 1420690 expressamente determinou “3. De acordo com a regulação advinda da Lei das Locações, tratando-se de imóvel comercial, expirado o prazo de vigência contratado e permanecendo a locatária no imóvel por mais de 30 dias, a locação é prorrogada automaticamente, mas sem prazo determinado (Lei no 8.245/1991, art. 56 e seu parágrafo único), e, assim, permanecendo a locatária no imóvel após o implemento do termo convencionado e deixando de adimplir os locativos convencionados, aliada à decretação da resolução da locação, sujeita-se ao pagamento dos locativos e encargos locatícios até o momento e que vir a desocupar o imóvel locado” (Id 129463675 do processo de referência, grifos nossos). Mencionado acórdão transitou em julgado em 28/6/2022, conforme atesta a certidão de Id 129463683 do processo de referência. Evidente que, diversamente do que querem fazer crer as requeridas, há coisa julgada formada determinando o pagamento dos alugueis até o momento da desocupação do imóvel, sendo que restou expressamente consignado na sentença que "O oficial de justiça certificou que a desocupação completa da sala se deu no dia 15/9/2020, sendo a parte autora imitida na posse, ID 72366963" (Id 101413382, p. 3 do processo de referência). Nesse contexto, mostra-se clara a pretensão das agravantes em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A preclusão consumativa se dá mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão anteriormente prolatado registrou expressamente que é incabível que a parte se insurja contra os índices de correção monetária aplicados nos cálculos homologados e não impugnados tempestivamente, mostrando-se incabível a rediscussão do tema. 2. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1386843, 07062825520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. A matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo, sendo insuscetível de preclusão temporal. Todavia, uma vez decidida, torna-se inviável sua rediscussão, sendo sujeita à preclusão consumativa. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365013, 07159596620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, ainda, destacar os seguintes julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida [...]. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL [...] MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO [...] 6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes [...]. (REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, porque é inegável a preclusão e manifesta a inadmissibilidade do recurso. Já em relação ao pedido de correção do polo passivo, verifico não ter sido referida matéria debatida, tampouco decidida na instância de origem, porque a decisão agravada analisou somente o tópico relativo ao excesso de execução, nada mencionando sobre a correção do polo passivo suscitada pelas executadas. Inviável, portanto, a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Constato, assim, evidente violação ao princípio da dialeticidade da parte agravante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, a cognição e julgamento da matéria apresentada apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da aludida matéria e de documentos apresentados em instância recursal, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório e à ampla defesa. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE STJ. 1. Cuida-se ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão, pela qual os alimentandos requereram a citação do executado para pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$ 27.404,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais), acrescida das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, demonstração do pagamento ou da impossibilidade de efetuá-lo. Não houve o pagamento e foi decretada a prisão do devedor pelo por 30 (trinta) dias ou até pagamento dos alimentos devido. Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado decreto prisional do devedor com os seguintes fundamento no entendimento do Tribunal no Ação de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000) definiu que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: a ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado. 4. A Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: "4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP". 5. No que se refere ao rito da execução (alegações do agravado em contrarrazões), não consta dos autos tenham os credores dos alimentos requerido conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial (penhora); por isto, inviável, em sede desse agravo, discussão no sentido, que sequer foi objeto da decisão agravada. 5.1. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314980, 07254000820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal se encontra acobertada pela preclusão e incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pela inovação empreendida no debate de questão não apreciada pelo juízo de origem, competente para conhecer da questão no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora